Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme última decisão proferida nos autos (ID 37892667), verifica-se que a execução permanece pendente em relação aos credores LEONORA GONÇALVES FERREIRA, LUIS ALAN OLIVATO, JAIR JOÃO FRANCISCO e LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, sendo que os últimos três já são falecidos. No tocante aos dois primeiros, não houve manifestação do SINDIRETA a respeito das providências determinadas na decisão lançada no (ID 37892667), conforme consta de (ID 39618264), de forma que assim não é possível avançar com a tramitação do presente feito. Pertinentemente aos dois últimos, há pedido de habilitação dos seus sucessores, em razão da morte dos titulares originários (ID 27916679): Quanto ao substituído JAIR JOÃO FRANCISCO, o SINDIRETA informa o encerramento do inventário e indica como sucessores MARIA DAS DORES DIAS (viúva), JAIR DIAS FRANCISCO (filho) e THIAGO DIAS FRANCISCO (filho). Quanto o substituído LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, o SINDIRETA informa que ainda não houve a abertura de inventário e indica como sucessores ZILDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (viúva), BRUNA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (filha) e LUIZ HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA (filho). Os sucessores de JAIR JOÃO FRANSCISCO apresentaram procurações individualizadas ao advogado (ID 27916680). Em relação a LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, contudo, a procuração apresentada é do espólio, situação a ensejar irregularidade na representação processual, considerando a inexistência de inventário. Sendo assim, determino a intimação do SINDIRETA para que, em 20 (vinte) dias: i) regularize a representação processual quanto ao substituído LUIZ DA SILVA OLIVEIRA; e, ii) indique o quinhão de cada herdeiro/sucessor relativo ao precatório no qual pretende a habilitação (em relação a todos os substituídos falecidos). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de outubro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator